Tribunal: TJSP
Processo: 0051017-17.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 11a Câmara de Direito Público e 32a Câmara de Direito Privado. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente em via pública (queda de motocicleta decorrente da precária conservação da rua, que apresentava buraco e areia nas suas imediações, acarretando avarias ao veículo e lesões à autora, que a incapacitaram para o trabalho). Negligência do poder

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 11a Câmara de Direito Público e 32a Câmara de Direito Privado. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente em via pública (queda de motocicleta decorrente da precária conservação da rua, que apresentava buraco e areia nas suas imediações, acarretando avarias ao veículo e lesões à autora, que a incapacitaram para o trabalho). Negligência do poder público em manter a boa conservação de suas vias. Responsabilidade civil do Estado pela falta (e pelo fato) do serviço público. Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o, I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col. Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar a competência da Col. 11a Câmara de Direito Público (suscitante).